Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ENTREGA POR APLICATIVO (UBER). PRODUTOS NÃO ENTREGUES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condená-la a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.142,00, bem como pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade ativa e passiva. Alega que não possui responsabilidade por eventual extravio de item. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que deu todo o suporte à requerente para recuperar o item que não lhe foi entregue. Aduz que o motorista parceiro chegou ao local de entrega, tendo aguardado por mais de 10 minutos, sem que nenhum destinatário aparecesse, e por isso encerrou a viagem. Afirma que a parte recorrida não comprovou os prejuízos materiais e que os fatos não configuram a ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos materiais e morais, decorrentes da falta de entrega de item por meio de transporte por aplicativo (Uber).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente relata que solicitou uma viagem na plataforma Uber, para entrega de produtos artesanais que comercializa, os quais não foram entregues ao destinatário pelo motorista, no destino selecionado. Afirma que tentou entrar em contato com a Uber, no entanto não obteve retorno resolutivo. Em consequência, relata que teve de devolver à cliente o valor referente aos produtos não entregues.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A despeito das alegações da recorrente de que não é fornecedora de produtos e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. Outrossim, também deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, haja vista que a recorrida foi a responsável por solicitar a viagem, a despeito de ter utilizado a conta de seu esposo na plataforma. Ademais, a parte recorrida foi a pessoa que experimentou os prejuízos decorrentes da falta de entrega dos produtos.
8. No tocante ao mérito, é incontroverso o pedido de viagem para a entrega de produtos por meio da plataforma da Uber. Da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que o motorista fez a viagem para o local de destino, contudo os objetos não foram entregues. Se por um lado, a parte recorrente comprovou o tempo de espera para a retirada dos itens pelo destinatário, por outro deixou de desincumbir-se do ônus de provar que o motorista ao menos tentou o contato com a recorrida para encontrar o destinatário dos produtos no local de entrega, fato que poderia ser demonstrado por meio de mensagens no próprio aplicativo ou registro de ligações (artigo 373, II, do CPC). Dessa forma, não restou evidenciado que o desencontro, no momento da entrega, se deu por desídia da destinatária dos produtos.
9. Ademais, não obstante a validade dos Termos e Condições de Uso da plataforma da Uber e o suporte prestado à cliente, constata-se que a resolução do fato com a efetiva entrega dos produtos ultrapassou tempo razoável, inutilizando os itens comercializados pela parte recorrida, que comprovou o pedido e o preço contratado pelos produtos não entregues (IDs 63597604 e 63597604). Ressalte-se, ainda, que a comprovação dos prejuízos independe, no caso, da apresentação de recibo de pagamento, haja vista que se enquadram como lucros cessantes, correspondendo ao que a recorrida deixou efetivamente de receber, conforme art. 402 do Código Civil.
10. Resta evidenciado, portanto, que a transação foi realizada por meio dos serviços prestados pela recorrente e o dano suportado pela recorrida encontra-se no risco da atividade por ela desenvolvida, devendo responder independentemente da existência de culpa. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, cabível o direito a indenização à parte recorrida pelos prejuízos materiais.
11. Por outro lado, sem olvidar-se dos aborrecimentos decorrentes de qualquer falha na prestação de serviços, com a quebra da expectativa de entrega dos produtos e concretização do negócio realizado pela recorrida, não restou comprovada a ocorrência de danos graves à esfera extrapatrimonial da parte recorrida, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos, decorrentes da conduta da parte recorrente. Ao contrário, não obstante a demora na solução efetiva, constata-se que a plataforma prestou suporte atendendo aos requerimentos da recorrida, demonstrando a tentativa de recuperação dos objetos não entregues. Assim, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 402; CDC, arts. 2o, 7o e 14.